Tribunal: TRF3
Processo: 5020211-20.2018.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2020-01-31

Inteiro teor:
188/366)

5020211-20.2018.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 03/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

4a Turma

Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

Intimação via sistema DATA: 03/02/2020

Julgamento: 31/01/2020

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA SOBRE CRÉDITO. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

- Primeiramente, em relação ao pedido de avaliação dos imóveis oferecidos à penhora, às fls. 16/18 dos autos principais, de matrículas 37.342 e 29.936, verifica-se que os mesmos já foram objeto de penhora recentemente, em 02/12/2019 (ID 26651453, processo EXFis no 0001847-26.2016.4.03.6121), sem prejuízo da penhora sobre os créditos em discussão no presente recurso.

- Outrossim, a Fazenda informa, em dezembro de 2019, que o valor atualizado do débito é R$270.553.810,58. O agravante, por sua vez, aduz que referidos imóveis estariam avaliados no montante aproximado de 95 milhões, conforme manifestação do procurador da Fazenda Nacional às fls. 195 dos autos principais. De se concluir que ainda que assim seja, tal se consubstanciaria em uma garantia apenas parcial do débito.

- Segundo consta dos presentes autos, a União Federal (à fl. 227 dos autos originários) requereu a penhora de 30% dos créditos que a executada tenha a receber da empresa NOVELIS DO BRASIL LTDA. O pleito restou deferido (fl. 230).

- Em face desta decisão, a ora agravante interpôs o agravo de instrumento 5018274-72.2018.4.03.0000, no qual foi deferida em parte a medida liminar pleiteada, no sentido de se admitir a penhora dos referidos créditos, limitada a 5% (cinco por cento) sobre o crédito a ser recebido.

- Ocorre que a decisão de fl. 227 foi reconsiderada pelo juízo “a quo”, que às fls. 346 e 347 determinou “o depósito de 30% dos valores devidos, uma única vez, por ocasião do recebimento da comunicação, e não de depósito mensal de valores vincendos”. Em face desta reconsideração, aquele recurso perdeu o objeto.

- No novo cenário em que se insere o recurso ora analisado, a despeito das alegações trazidas pela recorrente, verifica-se que a constrição imposta pela decisão recorrida não trará os prejuízos alegados.

- Afinal, a constrição determinada pela decisão recorrida ocorrerá apenas uma vez, sem quaisquer outros ônus para a agravante. Trata-se de medida bem menos gravosa que aquela tratada no bojo do recurso 5018274-72.2018.4.03.0000 que, pelas razões ali expostas, mereceu a devida reforma.

- Ademais, a r. decisão recorrida mostra-se perfeitamente compatível em termos, tanto de percentual (trinta por cento), quanto de periodicidade (uma única vez), de modo que não tem a aptidão de inviabilizar a atividade econômica da empresa agravante.

- Nessa medida, a despeito dos argumentos desenvolvidos neste recurso, reputo ausentes elementos necessários ao deferimento do pedido.

- Agravo de instrumento improvido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5020211-20.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE

AGRAVANTE: LATASA RECICLAGEM S. A.

Advogado do(a) AGRAVANTE: FABIO NEUBERN PAES DE BARROS - SP213671-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5020211-20.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE

AGRAVANTE: LATASA RECICLAGEM S. A.

Advogado do(a) AGRAVANTE: FABIO NEUBERN PAES DE BARROS - SP213671-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por LATASA RECICLAGEM S. A. em face da r. decisão que, em sede de execução fiscal, determinou a penhora de 30% dos valores que a executada tenha a receber da empresa Novelis do Brasil Ltda., uma única vez.

Alega a agravante, em síntese, que a decisão que manteve a penhora sobre o crédito é medida desproporcional para o momento processual em que os autos se encontram, e que devem ser avaliados os bens imóveis que ofereceu à penhora. Requer seja deferido efeito suspensivo ativo ao recurso.

Indeferida a antecipação da tutela recursal.

Com contraminuta da União, retornaram os autos para julgamento.

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5020211-20.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE

AGRAVANTE: LATASA RECICLAGEM S. A.

Advogado do(a) AGRAVANTE: FABIO NEUBERN PAES DE BARROS - SP213671-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Primeiramente, em relação ao pedido de avaliação dos imóveis oferecidos à penhora, às fls. 16/18 dos autos principais, de matrículas 37.342 e 29.936, verifica-se que os mesmos já foram objeto de penhora recentemente, em 02/12/2019 (ID 26651453, processo EXFis no 0001847-26.2016.4.03.6121), sem prejuízo da penhora sobre os créditos em discussão no presente recurso.

Outrossim, a Fazenda informa, em dezembro de 2019, que o valor atualizado do débito é R$270.553.810,58. O agravante, por sua vez, aduz que referidos imóveis estariam avaliados no montante aproximado de 95 milhões, conforme manifestação do procurador da Fazenda Nacional às fls. 195 dos autos principais. De se concluir que ainda que assim seja, tal se consubstanciaria em uma garantia apenas parcial do débito.

No tocante à penhora sobre os créditos, de se esclarecer que segundo consta dos presentes autos, a União Federal (à fl. 227 dos autos originários) requereu a penhora de 30% dos créditos que a executada tenha a receber da empresa NOVELIS DO BRASIL LTDA. O pleito restou deferido (fl. 230).

Em face desta decisão, a ora agravante interpôs o agravo de instrumento 5018274-72.2018.4.03.0000, no qual foi deferida em parte a medida liminar pleiteada, no sentido de se admitir a penhora dos referidos créditos, limitada a 5% (cinco por cento) sobre o crédito a ser recebido.

Ocorre que a decisão de fl. 227 foi reconsiderada pelo juízo “a quo”, que às fls. 346 e 347 determinou “o depósito de 30% dos valores devidos, uma única vez, por ocasião do recebimento da comunicação, e não de depósito mensal de valores vincendos”. Em face desta reconsideração, aquele recurso perdeu o objeto.

No novo cenário em que se insere o recurso ora analisado, a despeito das alegações trazidas pela recorrente, verifica-se que a constrição imposta pela decisão recorrida não trará os prejuízos alegados.

Afinal, a constrição determinada pela decisão recorrida ocorrerá apenas uma vez, sem quaisquer outros ônus para a agravante. Trata-se de medida bem menos gravosa que aquela tratada no bojo do recurso 5018274-72.2018.4.03.0000 que, pelas razões ali expostas, mereceu a devida reforma.

Ademais, a r. decisão recorrida mostra-se perfeitamente compatível em termos, tanto de percentual (trinta por cento), quanto de periodicidade (uma única vez), de modo que não tem a aptidão de inviabilizar a atividade econômica da empresa agravante.

Nessa medida, a despeito dos argumentos desenvolvidos neste recurso, reputo ausentes elementos necessários ao deferimento do pedido.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento, consoante fundamentação.

É meu voto.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA SOBRE CRÉDITO. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

- Primeiramente, em relação ao pedido de avaliação dos imóveis oferecidos à penhora, às fls. 16/18 dos autos principais, de matrículas 37.342 e 29.936, verifica-se que os mesmos já foram objeto de penhora recentemente, em 02/12/2019 (ID 26651453, processo EXFis no 0001847-26.2016.4.03.6121), sem prejuízo da penhora sobre os créditos em discussão no presente recurso.

- Outrossim, a Fazenda informa, em dezembro de 2019, que o valor atualizado do débito é R$270.553.810,58. O agravante, por sua vez, aduz que referidos imóveis estariam avaliados no montante aproximado de 95 milhões, conforme manifestação do procurador da Fazenda Nacional às fls. 195 dos autos principais. De se concluir que ainda que assim seja, tal se consubstanciaria em uma garantia apenas parcial do débito.

- Segundo consta dos presentes autos, a União Federal (à fl. 227 dos autos originários) requereu a penhora de 30% dos créditos que a executada tenha a receber da empresa NOVELIS DO BRASIL LTDA. O pleito restou deferido (fl. 230).

- Em face desta decisão, a ora agravante interpôs o agravo de instrumento 5018274-72.2018.4.03.0000, no qual foi deferida em parte a medida liminar pleiteada, no sentido de se admitir a penhora dos referidos créditos, limitada a 5% (cinco por cento) sobre o crédito a ser recebido.

- Ocorre que a decisão de fl. 227 foi reconsiderada pelo juízo “a quo”, que às fls. 346 e 347 determinou “o depósito de 30% dos valores devidos, uma única vez, por ocasião do recebimento da comunicação, e não de depósito mensal de valores vincendos”. Em face desta reconsideração, aquele recurso perdeu o objeto.

- No novo cenário em que se insere o recurso ora analisado, a despeito das alegações trazidas pela recorrente, verifica-se que a constrição imposta pela decisão recorrida não trará os prejuízos alegados.

- Afinal, a constrição determinada pela decisão recorrida ocorrerá apenas uma vez, sem quaisquer outros ônus para a agravante. Trata-se de medida bem menos gravosa que aquela tratada no bojo do recurso 5018274-72.2018.4.03.0000 que, pelas razões ali expostas, mereceu a devida reforma.

- Ademais, a r. decisão recorrida mostra-se perfeitamente compatível em termos, tanto de percentual (trinta por cento), quanto de periodicidade (uma única vez), de modo que não tem a aptidão de inviabilizar a atividade econômica da empresa agravante.

- Nessa medida, a despeito dos argumentos desenvolvidos neste recurso, reputo ausentes elementos necessários ao deferimento do pedido.

- Agravo de instrumento improvido. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto da Des. Fed. MÔNICA NOBRE (Relatora), com quem votaram o Des. Fed. MARCELO SARAIVA e o Juiz Fed. Convocado MARCELO GUERRA (em substituição ao Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE)., nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.